Tribunal: TJDFT
Processo: 0736279-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, é cabível a penhora de percentual do salário da devedora, em débito de natureza não alimentar, considerando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
5. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
6. A devedora, professora do ensino básico da rede pública do Distrito Federal, aufere rendimentos mensais no importe aproximado de R$8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), após descontos obrigatórios. A renda é de aproximadamente 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro, inclusive, atribuído pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal para presunção de vulnerabilidade econômica, consoante preconiza o art. 4o da Resolução n. 271/2023 de referido órgão. A constrição de 10% (dez por cento), ou até mesmo de percentual menor, sobre a renda mensal da agravada comprometeria a sua subsistência e a dignidade de sua família, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, impede a relativização da regra de impenhorabilidade da verba salarial no caso.
7. Se o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário, a decisão recorrida deve ser mantida, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência da devedora e da sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.